Tribunal: TJSP
Processo: 1500403-67.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Artigo 306 da Lei no 9.503/97.
1. PRELIMINAR - Reconhecimento de nulidade por decretação da revelia – Descabimento – Acusado que alterou seu endereço sem informar ao juízo – Inteligência do artigo 367 do Código de Processo Penal – Ademais, ter-se-ia operado a preclusão – Acusado não foi localizado por ter mudado de endereço e a d. defesa

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Artigo 306 da Lei no 9.503/97.
1. PRELIMINAR - Reconhecimento de nulidade por decretação da revelia – Descabimento – Acusado que alterou seu endereço sem informar ao juízo – Inteligência do artigo 367 do Código de Processo Penal – Ademais, ter-se-ia operado a preclusão – Acusado não foi localizado por ter mudado de endereço e a d. defesa manteve-se silente a respeito de eventual vício quando consignado tal fato, bem como na apresentação das alegações finais por escrito – Inteligência do artigo 572, inciso I, do Código de Processo Penal – PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO – Autoria e materialidade comprovadas – Prova testemunhal comprovando a embriaguez – Possibilidade – Inteligência do §2o do referido dispositivo – Ademais, há nos autos teste alveolar demonstrando a embriaguez – Palavra do policial– Validade – Insubsistente a alegação de ausência de provas – Condenação mantida Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500403-67.2018.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante ANTONIO
BEZERRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
2
Apelação no
1500403-67.2018.8.26.0452
Voto no
17.873 - digital
Apelante:
Antonio Bezerra de Oliveira
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante Artigo
306 da Lei no 9.503/97.
1. PRELIMINAR - Reconhecimento de nulidade por
decretação da revelia Descabimento Acusado que alterou
seu endereço sem informar ao juízo Inteligência do artigo
367 do Código de Processo Penal Ademais, ter-se-ia operado
a preclusão Acusado não foi localizado por ter mudado de
endereço e a d. defesa manteve-se silente a respeito de eventual
vício quando consignado tal fato, bem como na apresentação
das alegações finais por escrito Inteligência do artigo 572,
inciso I, do Código de Processo Penal
PRELIMINAR
REJEITADA.
2. MÉRITO Autoria e materialidade comprovadas Prova
testemunhal comprovando a embriaguez
Possibilidade

Inteligência do §2o do referido dispositivo Ademais, há nos
autos teste alveolar demonstrando a embriaguez Palavra do
policial Validade Insubsistente a alegação de ausência de
provas
Condenação mantida Pena
Dosimetria

Reprimenda aplicada de forma adequada
APELO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 244/249, que julgou parcialmente procedente a acusação e
condenou Antonio Bezerra de Oliveira à pena de 06 (seis) meses de
detenção, em regime inicial aberto substituída por uma pena restritiva de
direitos - além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, bem como na suspensão ou proibição da habilitação para dirigir
veículos automotores pelo prazo de 02 (dois) meses, como incurso no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
3
Inconformado, recorre o réu buscando a anulação
da r. sentença, por falta de amparo legal ao decretar a revelia do acusado, e no
mérito pela absolvição por atipicidade da conduta (fls. 267/275).
Ofertadas contrarrazões (fls. 279/284), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 296/299).
Convertido o julgamento em diligências para
intimação do Parquet com o intuito de verificar se seria caso de proposição
de acordo de não persecução penal (fls. 301/303); manifestou-se a acusação
contrariamente, eis que tal medida seria inócua e procrastinatória diante do
caso concreto (fls. 308/309).
É o relatório.
2. Decerto, não seria caso de proposição do acordo
de não persecução no presente caso, pois, como demonstrado pelo Ministério
Público, o réu foi citado pessoalmente e em seguida deixou de comparecer,
por duas oportunidades, à audiência designada para apresentação da proposta
de suspensão condicional do processo, ademais, no curso da instrução
processual, mudou de endereço sem comunicar o juízo e não foi mais
localizado, tendo sua revelia decretada (fls. 115, 119, 148/149, 152, 206/207,
214/215, 216 e 288/290).
Assim como ocorre com a suspensão do processo
previsto pela Lei no 9.099/1995, não cabe ao Poder Judiciário conceder os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
4
benefícios do artigo 28-A do Código de Processo Penal.
Com efeito, a proposta de acordo não é direito
subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, que é o
titular da ação penal e, portanto a quem cabe, com exclusividade, analisar a
possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma
fundamentada.
Sendo assim, acato a manifestação ministerial, e
passo à análise das razões de apelação.
Primeiramente, quanto ao pedido de nulidade
decorrente da decretação de revelia do acusado, anoto que não se sustenta.
Conforme se extrai dos autos, o acusado foi
regularmente citado, e inicialmente foi oferecida proposta de suspensão
condicional do processo marcada audiência, o apelante não compareceu
(fls. 148/149), e os autos prosseguiram, sendo marcada audiência de
instrução.
Após infrutífera tentativa de intimar o réu, foi
colhida prova testemunhal com aval da d. defesa (fls. 208/211). Com o
retorno da carta precatória, restou consignado que o acusado deixou de ser
intimado por ter se mudado sem que avisasse ao juízo (fls. 212/215).
Diante de tal fato, foi decretada a sua revelia (fls.
216). Sendo que a d. defesa nada arguiu a respeito, nem por meio de simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
5
petição, nem tampouco em suas alegações finais (fls. 239/242)
não
requerendo qualquer diligência e nem tampouco informado o paradeiro do
réu.
Com efeito, dispõe o artigo 564, inciso III, alínea
“e” do Código de Processo Penal que “A nulidade ocorrerá nos seguintes
casos: (...) III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: (...) e) a
citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente,
e os prazos concedidos à acusação e à defesa”.
Diz ainda o Código, eu seu artigo 572 que “As
nulidades previstas no art. 564, III, d e e, segunda parte, g e h, e IV,
considerar-se-ão sanadas: I - se não forem argüidas, em tempo oportuno, de
acordo com o disposto no artigo anterior; II - se, praticado por outra forma,
o ato tiver atingido o seu fim; III - se a parte, ainda que tacitamente, tiver
aceito os seus efeitos”.
Nota-se que é evidente que se trataria de nulidade
relativa, a qual restaria sanada pela preclusão.
No momento da audiência de instrução restou
expressamente aceito pelo defensor do acusado a oitiva das testemunhas sem
sua presença, ademais, após decretação da revelia, não houve qualquer
insurgência por parte do Defensor do réu.
Não bastasse, em momento oportuno, qual seja
nas alegações finais apresentadas por escrito, não houve qualquer menção por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
6
parte da defesa da alegada nulidade da ausência do interrogatório do acusado
em razão da decretação de sua revelia.
O processo penal moderno consagra a existência
do prejuízo como regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É
a chancela que se extrai do artigo 563 da Lei Penal Adjetiva Brasileira (pás
de nullitè sans grief), ou seja, não comprovado qualquer prejuízo ao réu, não
há falar-se em nulidade.
E se já não bastasse, sequer haver-se-ia que se
falar em nulidade, mesmo relativa, eis que, conforme inteligência do artigo
367 do Código de Processo Penal, “O processo seguirá sem a presença do
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência,
não comunicar o novo endereço ao juízo”.
E no caso concreto, como amplamente afirmado,
o acusado deixou de comparecer justamente por mudar sua residência, não
comunicando o novo endereço ao juízo.
Rejeito, pois, a matéria preliminar.
Superados tais pontos, em que pesem os
argumentos colacionados pela d. defesa, a r. condenação há de ser mantida
nos termos da r. sentença.
Consta nos autos que no dia 09 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
7
2018, por volta das 23h05, na Rodovia Raposo Tavares, altura do quilômetro
308 + 450 metros, Rural, município e comarca de Piraju, o réu conduziu o
automóvel Ford Fiesta, placas CPE-4278/Pirassununga, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: o acusado trafegava pelo local dos fatos, momento que foi avistado
por policiais militares em fiscalização de rotina.
Assim, realizada a abordagem, constatou-se que o
apelante não era habilitado, bem como apresentava nítidos sinais de
embriaguez. Efetuado teste do etilômetro, verificou-se que apresentava 0,74
miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. Em seguida,
encaminhado ao distrito policial, o réu confessou administrativamente o
consumo de bebidas.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência
(fls. 06/08), comprovante do teste de alcoolemia (fls. 74), laudo pericial (fls.
68/70), além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
A autoria também é induvidosa.
As testemunhas Edvaldo de Oliveira e Agnaldo
Marques da Cunha, policiais militares, esclareceram que no dia dos fatos
estavam de plantão na base da Polícia Militar Rodoviária da Rodovia Raposo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
8
Tavares, quando abordaram o veículo Ford Fiesta, conduzido pelo acusado.
Dessa forma, explicaram que ao solicitarem a
CNH, o denunciado informou que não era habilitado. Em seguida, narraram
que sentiram forte odor etílico, pelo que solicitaram que o réu se submetesse
ao teste do etilômetro, o qual concordou de imediato.
Realizado o exame foi dado resultado positivo
para o estado de alcoolemia. Ato contínuo, deram voz de prisão ao réu e o
conduziram à autoridade policial (cf. mídia digital).
Nesse ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição o depoimento prestado pelos policiais, os quais
prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminar o acusado.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
9
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA
CRIMINAL
-
Depoimento
de
policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato -
Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso não
provido. Os funcionários da Polícia merecem nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral,
a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição.” (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão -
Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar o depoimento dos policiais, os quais são dotados de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque os
prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
10
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
A testemunha Lindaci Domingues da Silva, em
corroboração, alegou que na data dos fatos, a irmã do réu pediu que retirasse
o veículo apreendido, eis que, segundo ela, o acusado havia sido preso, pois
estava dirigindo o veículo sem habilitação e embriagado (cf. mídia digital).
O apelante, ao ser interrogado em solo policial,
confessou que consumiu bebidas alcóolicas no município de Itaí e em seguida
viajou com destino à Santa Cruz do Rio Pardo, todavia, ao trafegar pela
Rodovia Raposo Tavares, fora abordado por policiais militares e submetido
ao teste do etilômetro, ocasião em que também foi constato não ser habilitado
(fls. 05).
Em juízo, todavia, como já afirmado, o réu mudou
de endereço sem comunicar ao juízo e foi decretado revel.
Com efeito, a alegação defensiva de ausência de
provas da ocorrência do crime não se sustenta.
Decerto, o artigo 306, §2o, do Código de Trânsito
Brasileiro, estabelece que “A verificação do disposto neste artigo poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
11
Não bastasse, além da prova testemunhal, tem-se
que o apelante foi submetido ao teste do etilômetro, o qual constou a presença
de 0,74 mg/L, a demonstrar que conduzia veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada.
Com efeito, o delito previsto no artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, não se exigindo
prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige
embriagado. Basta, para a configuração do delito, a comprovação de que o
agente conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, o que pode ser constatado pela concentração
igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, conforme
§1o, inciso I do dispositivo em comento.
Neste sentido, aliás, assente o entendimento
jurisprudencial:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.
9.503/97.
PROVA
DE
PERIGO
CONCRETO
À
SEGURANÇA
PÚBLICA.
PRESCINDIBILIDADE.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS
AUTORIZADORAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de ser prescindível, após o advento da
Lei no 11.705/2008, a comprovação de perigo concreto à
segurança pública para a consumação do delito previsto
no art. 306 do CTB, bastando a prova da embriaguez,
por se tratar de crime de perigo abstrato. 2. O enunciado
n. 83 da Súmula do STJ aplica-se a ambas as alíneas
autorizadoras. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
12
nega provimento” (grifo não original) 1.
“Para a caracterização do crime, prescindível a causação
de perigo concreto de dano. A uma porque a própria
legislação com as inovações advindas da Lei no 12.760,
de 20.dez.2012 não prevê tal condição como qualquer
elemento do crime. Daí que inexigível, para configuração
do crime, o perigo concreto de dano. A duas, e finalmente,
porque se trata, em verdade, de evidente perigo,
abstratamente considerado, vez que a própria condução
de veículo automotor, em estado de embriaguez igual ou
superior ao previsto no art. 306, da Lei no 9.503/97, é
conduta causadora de risco à integridade física de
transeuntes e demais condutores, bem como ao patrimônio
público e privado” 2.
E nos autos, não olvidemos, a prova de que o réu
estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de
bebidas alcóolicas é justamente o resultado de todo o contexto probatório
ademais, também se verificou que o acusado não era habilitado a conduzir
veículo automotores.
Assim, de rigor a manutenção da condenação do
réu pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306, caput do CTB).
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do
apelante em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia, pelo que
não há falar-se em absolvição, tal qual sustentado nas razões do apelo.
Em relação à pena, fixada no patamar mínimo
legal, e em seguida mantida diante da compensação da agravante do artigo
1 STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp 462247-RJ. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27.03.2014.
2 TJSP. 4a Câmara de Direito Criminal. Apelação no 0014743-12.2013.8.26.0664. Rel. De4sembargador Luis
Soares de Mello, j. 14.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-67.2018.8.26.0452 -Voto no 17.873
13
298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro e a atenuante da confissão
espontânea, não havendo nada a se reparar.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de
pena, anoto que foi fixado o regime inicial aberto.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a reprimenda foi substituída com acerto por uma pena restritiva de
direitos.
3. Ante o exposto, REJEITO a matéria preliminar
e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso.

SILMAR FERNANDES
Relator